Tribunal: TRF3
Processo: 5021221-30.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
543/775)

5021221-30.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021221-30.2021.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., LVE - LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, AEGEA DESENVOLVIMENTO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: STELLA OGER PEREIRA DOS SANTOS - SP390804-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO CORREA MARTONE - SP206989-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: GSS - GESTAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração de ambas as partes não providos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021221-30.2021.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: NASCENTES DO XINGU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., LVE - LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, AEGEA DESENVOLVIMENTO S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: STELLA OGER PEREIRA DOS SANTOS - SP390804-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO CORREA MARTONE - SP206989-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA EM SAO PAULO (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE AUTORA: GSS - GESTAO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 358052739), alega que o v. acórdão incidiu em omissão, porquanto não considerou aspectos relevantes sobre a questão, que impedem a extensão da ratio decidendi do julgamento proferido no RE no 1.063.187/SC (Tema no 962) para alcançar outros índices de juros de mora, além da Selic.

Ao final, requer "o regular processamento dos presentes embargos de declaração para que, devidamente admitidos e providos, sejam supridas as omissões observadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes ou, caso assim não seja entendido, ao menos para o fim de viabilizar o acesso da União às instâncias recursais Superiores (Súmulas n. 282 e 356 do E. STF, Súmula no 98 do E. STJ)."

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 359632241).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Com efeito, o v. acórdão expressamente consignou (ID 344580612):

“Preliminarmente, observo que a r. sentença não apreciou expressamente pedido formulado na inicial, relativo à não incidência de IRPJ/CSLL sobre o lucro inflacionário nas aplicações financeiras.

Caracterizado o vício, com a ocorrência de julgamento citra petita, cabível supressão da omissão no presente momento, nos termos inciso III do art. 1.013 do CPC/2015. O que passo a fazer em seguida.

Do IRPJ e CSLL

Discute-se a incidência de IRPJ (Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Jurídica) e de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) sobre a correção monetária - parcela correspondente à inflação - oriunda de aplicações financeiras em renda fixa, bem como sobre a correção monetária e os juros de mora acrescidos no valor dos indébitos tributários e previdenciários reconhecidos administrativa ou judicialmente, calculados pela Taxa SELIC ou por qualquer outro índice que venha a substituí-la.

Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.

Ainda, nos termos do artigo 2° da Lei n.° 7.689/88, a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, que será apurada nos termos do artigo 28 da Lei n.° 9.430/96, que remonta à base de cálculo do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ), de sorte que se aplica à CSLL o mesmo entendimento quanto ao IRPJ.

Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos.

Da incidência sobre a correção monetária - parcela correspondente à inflação - oriunda de aplicações financeiras

No caso específico de acréscimo patrimonial decorrente de aplicações financeiras de renda fixa e variável, a incidência do imposto de renda decorre de previsão legal expressa, contida nos artigos 65 e 73 da Lei no 8.981/95, a saber:

"Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.

§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.

(...)

Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1o de janeiro de 1995, por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados pelo Imposto de Renda na forma da Legislação vigente, com as alterações introduzidas por esta lei.

§ 1o A alíquota do imposto será de dez por cento, aplicável sobre os ganhos líquidos apurados mensalmente."

Da leitura dos dispositivos legais acima mencionados, observa-se que, na definição da base de cálculo do IR, não há qualquer menção à exclusão da correção monetária oriunda de tais aplicações.

Há, de outra parte, expressa previsão no art. 65 do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) no sentido de que "Para fins de incidência do imposto sobre a renda, o valor da atualização monetária dos rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as hipóteses específicas previstas neste Regulamento ( Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 43, § 1o; e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o )".

Nessa mesma toada, prescreve o art. 9o da Lei no 9.718/98:

"Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso."

O c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.160 (Recurso Especial n.o 1.986.304/RS) fixou tese no sentido de que "o IR e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras componentes do Lucro Operacional"), assentando, na ocasião que "em uma economia desindexada, a correção monetária, pactuada ou não, se torna componente do rendimento da aplicação financeira a que se refere", incidindo, na espécie, "o art. 18, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98 - dispositivos que consideram tais variações monetárias como receitas financeiras". Segue a ementa do acórdão:

"RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Impossível deduzir a inflação (correção monetária) do período do investimento (aplicação financeira) da base de cálculo do IRRF, do IRPJ ou da CSLL. Isto porque a inflação corresponde apenas à atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, que é permitida pelo art. 97, §2o, do CTN, independente de lei, já que não constitui majoração de tributo. Outrossim, em uma economia desindexada, a correção monetária, pactuada ou não, se torna componente do rendimento da aplicação financeira a que se refere.

Incidem o art. 18, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98 - dispositivos que consideram tais variações monetárias como receitas financeiras - e a norma antielisiva do art. 51, da Lei n. 7.450/85, a abarcar todos os ganhos e rendimentos de capital.

Precedentes da Primeira Turma: AgInt no REsp. n. 1.976.120 / RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 30.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.973.479 / RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 02.05.2022;

AgInt no REsp. n. 1.899.551 / SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08.09.2021. Precedentes da Segunda Turma: AgInt no REsp.

n. 1.971.700 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 13.06.2022; AgInt no REsp. n. 1.896.805 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 04.10.2021; AgInt no REsp. n. 1.927.310 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.06.2021; AgInt no REsp. n. 1.910.522 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21.06.2021; AgInt no REsp. n. 1.902.018 / RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 18.05.2021. Precedentes da Primeira Seção:

AgInt nos EREsp. n. 1.660.363/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 29.03.2022; AgInt nos EREsp. n. 1.899.902 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.05.2022.

2. Na sistemática hoje em vigor há uma via de duas mãos, pois as variações monetárias podem ser consideradas como receitas (variações monetárias ativas) ou despesas (variações monetárias passivas). Isto significa que quando são negativas geram dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos. Assim, o pleito do CONTRIBUINTE se volta apenas contra a parte do sistema que lhe prejudica (variações monetárias ativas), preservando a parte que lhe beneficia (variações monetárias passivas). Ora, fosse o caso de se reconhecer o seu pleito, haveria que ser declarada a inconstitucionalidade de toda a sistemática, tornando impossível a tributação de aplicações financeiras. Tal não parece ser solução viável, principalmente diante do recente julgamento em sede de repercussão geral pelo STF do RE n. 612.686/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28.10.2022 (Tema n. 699) onde foi decidido pela constitucionalidade da incidência do IRRF e da CSLL sobre as receitas e resultados decorrentes das aplicações financeiras dos fundos fechados de previdência complementar.

3. Como os juros de mora não se equivalem a rendimentos de aplicações financeiras - tais rendimentos mais se assemelham aos juros remuneratórios - é clara a distinção entre o que se discute nos presentes autos e o que foi discutido nos precedentes em sede de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal - STF os quais reconheceram a não incidência de imposto de renda apenas sobre juros de mora, seja em razão da mora no atraso do pagamento de remuneração laboral, seja em razão da mora proveniente da repetição de indébito tributário (RE n. 855.091 / RS, Tema n. 808: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função"; e RE n. 1.063.187 / SC, Tema n. 962: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário").

4. O caso dos autos também não guarda qualquer semelhança com a tributação do lucro inflacionário, vedada pela jurisprudência deste STJ (v. g. AgRg nos EREsp. n. 436.302 / PR, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.08.2007). Isto porque a tributação do lucro inflacionário é aquela estabelecida especificamente nos arts. 4o e 21 a 26, da Lei n. 7.799/89, que levava em consideração a incidência de correção monetária nas demonstrações financeiras das pessoas jurídicas envolvendo não apenas seus rendimentos, mas todos os seus bens. Tal sistemática foi revogada pelo art. 4o, da Lei n. 9.249/95, que vedou a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras. A distinção foi reconhecida no seguinte precedente: AgInt nos EREsp. n. 1.899.902 / RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.05.2022.

5. Tese proposta para efeito de repetitivo: "O IR e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras componentes do Lucro Operacional".

6. Recurso especial não provido."

(REsp n. 1.986.304/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 24/4/2023.)

Quanto à impossibilidade de tributação do lucro inflacionário - questão sobre a qual o impetrante se debruça na inicial, respaldado em precedentes jurisprudenciais - trago importante distinção feita pelo i. Ministro Mauro Campbell Marques no próprio voto condutor do leading case (Recurso Especial n.o 1.986.304/RS), a demonstrar que improcedem as alegações do contribuinte:

"Outrossim, também cabe a distinção entre o que se discute nos presentes autos e o que foi discutido neste Superior Tribunal de Justiça - STJ nos precedentes que se referem à tributação do lucro inflacionário prevista no art. 21 da Lei n. 7.799/89. Isto porque a tributação do lucro inflacionário foi aquela estabelecida especificamente nos arts. 4o e 21 a 26, da Lei n. 7.799/89, que levava em consideração a incidência de correção monetária nas demonstrações financeiras das pessoas jurídicas envolvendo não apenas seus rendimentos, mas todos os seus bens, a saber:

(...)

Efetivamente, o lucro inflacionário era um instituto jurídico específico da Lei n. 7.799/89, tendo sido revogado pelo art. 4o, da Lei n. 9.249, de 26.12.1995, que vedou a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras. A sua tributação avançava por sobre valor que não representava rendimento algum justamente porque dizia respeito à correção do valor de todos os bens constantes do ativo e passivo da pessoa jurídica. Ou seja, tributava-se a correção monetária do valor correspondente à avaliação de todo o conjunto patrimonial da entidade, ainda que inerte e sem representar a realização de atividade econômica alguma. Assim tributava-se o simples fato de a pessoa jurídica existir, ainda que não tivesse havido qualquer rendimento atribuído a atividade econômica sua. Por tal razão essa tributação, enquanto vigente, foi tida por ilegal por esta Casa, tal a compreensão do AgRg nos EREsp. n. 436.302 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.08.2007.

Diferentemente, no caso sob exame agora nestes repetitivos há uma atividade econômica em andamento que é a própria aplicação financeira existente de cujo rendimento se fala, na condição de renda como produto do capital investido (art. 43, I, do CTN). Não se trata da tributação da universalidade de patrimônio inerte, mas de uma fração do patrimônio economicamente investido e submetido a determinadas regras de remuneração próprias do investimento realizado e que podem ou não incorporar índices inflacionários. Outrossim, as leis em vigor são outras totalmente distintas já que a sistemática do lucro inflacionário vigente para um período de total indexação da economia, como já dito, foi revogada pelo art. 4o, da Lei n. 9.249, de 26.12.1995.

Assim, também é de se rechaçar aqui qualquer analogia possível com a sistemática de tributação do lucro inflacionário e respectivos precedentes produzidos nesta Casa. Nesse mesmo sentido já foi decidido por esta Primeira Seção ao decretar a ausência de similitude fático-jurídica entre os casos, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 1.043, §1o DO CPC/15. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL ACERCA DO QUAL RESIDE A DIVERGÊNCIA. DIVERGÊNCIA QUE OCORRE ENTRE TESES JURÍDICAS. RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE A CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E DA CSLL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em relação à preliminar de não conhecimento dos Embargos de Divergência por ausência de indicação dos dispositivos legais acerca dos quais reside a divergência, com razão o recorrente. Nos termos do art. 1.043, §1o, do CPC/15 (grifamos): "Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: (...) § 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Como se observa, não há menção de que é necessário indicar o dispositivo de lei em relação ao qual se alega a divergência, para fins de cabimento dos Embargos de Divergência. Há apenas a necessidade de o recorrente indicar as teses jurídicas divergentes, o que foi feito no caso em espécie. Dessa forma, não se aplica o óbice da Súmula 284 do STF". 2. O julgado indicado como paradigma trata de controvérsia jurídica diversa ao do acórdão embargado. No acórdão paradigma foi afastada a tributação sobre o lucro inflacionário prevista nos arts. 4o e 21 a 26, da Lei 7.799/89, que levava em consideração a incidência de correção monetária nas demonstrações financeiras das pessoas jurídicas envolvendo não apenas seus rendimentos, mas o conjunto de todos os seus bens. 3. A tributação sobre o lucro inflacionário não se confunde com a tributação sobre os rendimentos de aplicações financeiras. São situações distintas submetidas a leis distintas. A correção monetária das aplicações financeiras não passa de atualização da base de cálculo do tributo permitida pelo art. 97, § 2o, do CTN, já a tributação do lucro inflacionário avança por sobre valor que não representa rendimento algum, já que diz respeito a todos os bens constantes do ativo e passivo da pessoa jurídica (AgInt no REsp 1.927.310/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 02/08/2021, EREsp 1.886.199/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região, DJe de 3.8.2021 e EREsp 1.660.363/SC, Min. Assusete Magalhães, DJe 1.10.2021). 4. Observa-se que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado no STJ, uma vez que tanto a Primeira Turma, quanto a Segunda Turma entendem que os rendimentos e ganhos líquidos provenientes de aplicações financeiras, inclusive sobre a correção monetária apurada no período, sujeitam-se à incidência tanto do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) quanto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Por conseguinte, aplica-se o óbice da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.886.199/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.12.2020, AgInt no REsp 1.920.200/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29/6/2021 e AgInt no REsp 1.581.332/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 8/10/2020. 5. Agravo Interno não provido (AgInt nos EREsp. n. 1.899.902 / RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.05.2022).

Desta maneira, reforço não haver qualquer correlação possível do presente caso com os juros de mora discutidos nos Temas n. 808 e n. 962 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - STF ou com o que foi discutido neste Superior Tribunal de Justiça - STJ nos precedentes que se referem à tributação do lucro inflacionário prevista no art. 21 da Lei n. 7.799/89." (g.n)

Registro, por fim, que esta E. Corte Regional já se manifestou no sentido da legitimidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária decorrente de aplicações financeiras, conforme se verifica na ementa que segue:

"TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. TEMA 1160 DOS RECURSOS REPETITIVOS (STJ). LEGITIMIDADE DA TRIBUTAÇÃO.

1. Em julgamento realizado na data de 9.9.2021, alçado como representativo de controvérsia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão atinente à "Incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a parcela correspondente à correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras", por se tratar de matéria de índole infraconstitucional (RE 1.331.654 - Tema 1.168).

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o valor relativo à correção monetária incluída nos rendimentos de aplicações financeiras consubstancia uma disponibilidade econômica que decorre do capital investido pelo contribuinte e, nesse contexto, acrescenta valor nominal ao montante aplicado. Precedente.

3. Com o intuito de pacificar a controvérsia, referida Corte Superior submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à possibilidade de incidência do Imposto de Renda retido na fonte e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre o total dos rendimentos e ganhos líquidos de operações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes de diferença de correção monetária (Tema 1160).

4. O julgamento do mérito dos respectivos recursos especiais (1.986.304/RS, 1.996.013/PR, 1.996.014/RS, 1.996.685/RS e 1.996.784/SC) ocorreu em 08.03.2023, ocasião em que foi firmada Tese repetitiva no sentido de que O IR e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras componentes do Lucro Operacional.

5. Por estar atualmente pacificada mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos, a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos termos do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

6. Apelação da impetrante improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026559-53.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 08/05/2023, Intimação via sistema DATA: 09/05/2023) (g.n.)

Dada a legitimidade da tributação nos estritos termos do precedente qualificado, há que se julgar improcedente o pedido formulado no sentido de "não recolher IRPJ e CSLL sobre a parcela correspondente ao Lucro Inflacionário computado no resultado de suas aplicações financeiras", denegando a segurança.

Da incidência na repetição de indébito tributário

Como é cediço a taxa referencial Selic aglutina aquilo que seria devido a título de correção monetária, a qual representa mera recomposição do valor da moeda, e juros de mora, que visa ressarcir o credor pelo atraso no pagamento.

No âmbito da repetição de indébito tributário, seja realizada por meio de restituição em espécie ou por meio de compensação, segundo compreensão firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 962, foi firmada a natureza indenizatória dos valores referentes à taxa Selic, por visar, precipuamente, a recomposição de efetivas perdas (danos emergentes), fixando-se a tese de no sentido de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário" (j. 27.09.2021), observada a modulação (j. 02.05.2022) de seus efeitos a partir de 30.09.2021, ressalvadas "a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral". Seguem as ementas dos acórdãos:

"Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 962 de repercussão geral: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 5. Recurso extraordinário não provido." (STF, Pleno, RE 1063187, relator Ministro Dias Toffoli, j. 27.09.2021) [g.n.]

"Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo. 2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema no 962: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. 3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos." (STF, Pleno, ED/RE 1063187, relator Ministro Dias Toffoli, j. 02.05.2022) [.g.n.]

A mesma interpretação foi conferida pela Corte Superior em sede de retratação no Tema Repetitivo n.o 505 (confira-se: STJ, 1a Seção, REsp 1138695, relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 26.04.2023).

Ressalta-se que o quanto decidido pelas Cortes superiores não se vincula à taxa Selic ou ao ente federado tributante, mas, sim, à natureza jurídica atribuída à variação monetária (correção e juros de mora) incidentes sobre créditos tributários objeto de repetição de indébito.

Portanto, considerando o ajuizamento da ação em 04.08.2021 e destacando-se que não há se falar em "declaração de inexigibilidade" do crédito tributário, reconheço a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o contribuinte ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores de correção monetária e juros de mora, consubstanciados na taxa Selic, recebidos por força de repetição de indébito tributário, seja por meio de compensação ou restituição em espécie.

Observados a modulação de efeitos do Tema de Repercussão Geral n.o 962 e o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento desta ação, reconheço o direito à compensação ou restituição em espécie dos valores recolhidos indevidamente a este título.

Quanto ao ponto, o reconhecimento do direito à compensação não é de cunho meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.

Na forma dos artigos 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.o 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP).

Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

No que tange à restituição, em espécie, do indébito, tem-se que, na via administrativa, encontra-se expressamente assegurada e regulamentada nos artigos 165 do CTN, 66, § 2o, da Lei n.o 8.383/91 e 73 da Lei 9.430/96:

CTN: "Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; [...]" (g.n..)

Lei n.o 8.383/91: "Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. [...]

§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. [...]" (g.n.)

Lei n.o 9.430/96: "Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional."

Contudo, na hipótese da restituição decorrente de decisão judicial, estabeleceu-se dissenso jurisprudencial quanto à possibilidade de sua realização na via administrativa, ainda que não houvesse óbice da Administração Tributária.

A questão resulta do quanto disposto no artigo 100 da Constituição, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

O e. Supremo Tribunal Federal, em 08.08.2015, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 831, delimitado como "obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva", reafirmou sua jurisprudência e firmou tese no sentido de que "o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal".

Posteriormente, em 13.09.2019, a Corte Suprema julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 250/DF para estabelecer a necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3o do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor):

"ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3o do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente." (STF, Pleno, ADPF 250, relatora Ministra Cármen Lúcia, j. 13.09.2019)

Ainda, em 10.02.2010, no julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo n.o 228 (REsp n.os 1.114.404/MG e 937.890/SP), delimitado como "questiona-se se é facultado ao contribuinte que detém crédito contra a Fazenda Pública por tributo indevidamente pago optar pela restituição via precatório ou compensação, conforme previsão legal do ente tributante", e assim analisado, fixou-se a tese no sentido de que "o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado", posteriormente convertida na Súmula STJ n.o 461.

É importante frisar que, após o decidido pelo e. STF, a Secretaria da Receita Federal do Brasil passou a obstar a restituição, na via administrativa, de valores decorrentes de condenação judicial, conforme se verifica no Parecer PGFN/CAT n.o 2.093/2011, na Solução de Consulta COSIT n.o 239/2019, e posteriores redações das Instruções Normativas que regulam a restituição tributária na via administrativa, em relação àquela que constava do artigo 70 da revogada Instrução Normativa RFB n.o 900/2008.

Não obstante, a Corte Superior vinha adotando entendimento no sentido de que o contribuinte pode optar pela restituição na via administrativa, mormente em sede de mandado de segurança, conforme precedentes de suas 1a e 2a Turmas:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ/CSLL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]

4. Também em relação à possibilidade de se assegurar, na via administrativa, o direito à restituição do indébito tributário reconhecido por decisão judicial em mandado de segurança, o acórdão embargado seguiu a jurisprudência firmada por ambas as turmas integrantes da Primeira Seção de que "o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando, assim, inviável a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus" (AgInt no REsp 1.895.331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021). [...]" (STJ, 1a Turma, EDcl/REsp 1951855, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, j. 13.03.2023)

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a opção pela compensação ou restituição do indébito, na forma da Súmula 461 do STJ c/c os arts. 66, § 2o, da Lei 8.383/1991 e 74, caput, da Lei 9.4390/1996, se refere à restituição administrativa do indébito, e não à restituição por precatório ou RPV. Isso porque a pretensão manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à restituição de tributo indevidamente pago no passado, possibilitando o posterior recebimento desse valor pela mediante precatório, implica utilização do Mandado de Segurança como substitutivo da ação de cobrança, o que não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula 269 do STF. 2. Agravo Interno não provido." (STJ, 2a Turma, AgInt/AREsp 1945394, relator Ministro Herman Benjamin, j. 21.02.2022)

Sedimentando a questão, o Tribunal Pleno do e. Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral à matéria (Tema n.o 1.262 - RE 1.420.691) e, reafirmando sua jurisprudência, firmou tese no sentido de que "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal": Segue a ementa do acórdão:

"Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal." (STF, Pleno, relatora Ministra Rosa Weber, j. 21.08.2023)

Em consonância com o entendimento da Corte Suprema, a quem compete assegurar o devido atendimento dos preceitos da Carta, entendo que é incabível a restituição, em espécie, na via administrativa.

Assim, uma vez reconhecida judicialmente a existência de valores de tributos recolhidos indevidamente ou a maior, cabe ao contribuinte optar pela sua compensação, na via administrativa, ou por sua restituição, por meio de precatório.

Quanto ao ponto, cabe destacar a situação peculiar do contribuinte que, por opção própria, elege a via judicial mandamental para satisfação de seus direitos.

Previsto na Constituição (artigo 5o, LXIX) como garantia fundamental para proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, o mandado de segurança não se confunde - nem pode ser confundido - com ação de cobrança, sob pena de se aviltar seu caráter garantidor de direitos fundamentais especialmente protegidos pela Carta.

Nesse sentido, a Corte Suprema já editara os enunciados de Súmula n.os 269 ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança") e 271 ("Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria").

Destaca-se que a Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabeleceu em seu artigo 14, § 4o, que "o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial".

Nessa compreensão de executoriedade, na própria via mandamental, de valores devidos a partir da impetração, reafirmada pelo e. STF para o quanto devido pela Fazenda Pública independentemente da natureza jurídica do crédito, entendo que somente seria possível a restituição do indébito tributário, por meio de cumprimento de sentença nos próprios autos do mandado de segurança, apenas dos valores devidos a partir da impetração, até a efetiva implementação da ordem concessiva, e, quanto aos valores pretéritos à impetração reconhecidos na ordem concessiva, caberia ao contribuinte, nas vias próprias, pugnar pela restituição por meio de precatório.

Contudo, com ressalva deste entendimento pessoal, em respeito ao princípio da colegialidade, adoto o entendimento firmado por esta 3a Turma no sentido de que a restituição do indébito tributário é cabível, inclusive, por meio de cumprimento de sentença nos próprios autos do mandado de segurança (confira-se: TRF3, 3T, ApCiv 5000980-25.2023.4.03.6113, relator Desembargador Federal Nery Junior, j. 22.11.2023).

Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposição do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, V, b, do CPC, dou por prejudicada a análise do agravo interno, dou parcial provimento à apelação da parte impetrante para, a teor do artigo 487, I, do CPC, denegar a segurança quanto à tributação sobre o lucro inflacionário nas aplicações financeiras e conceder em parte a segurança para o fim de reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a impetrante ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores de correção monetária e juros de mora, inclusive quando consubstanciados na taxa Selic, recebidos por força de repetição de indébito tributário; condenar a União na devolução dos valores recolhidos, observado o lapso prescricional quinquenal contado da data do ajuizamento, devidamente atualizados pela Selic, desde a data do recolhimento indevido até o mês anterior ao da repetição, bem como reconhecer o direito da parte impetrante, de acordo com os parâmetros supra definidos, à compensação do indébito, a ser realizada na via administrativa, ou à restituição em espécie, exclusivamente por meio do regime de precatório e restrita aos valores devidos a partir da impetração.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem."

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. Embargos de declaração de ambas as partes não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão